Tribunal: TJMT
Processo: 0020014-11.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0020014-11.2014.8.11.0041
RECORRENTES: CRISTIANE GONÇALVES DE CAMPOS.
VILMA DAS GRAÇAS GONÇALVES.
RECORRIDO: MTM CONSTRUÇÕES LIMITADA.
Vistos, etc.
De acordo com os elementos colacionado aos autos eletrônicos, defiro o pedido de gratuidade da justiça com efeito ex nunc, conforme entendimento do STJ que impede a retroação do benefício.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III